Tribunal: TJSP
Processo: 1002705-73.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002705-73.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
JUBRAN EUGENIO e J EUGENIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS - EPP, é embargado
R.S. GONSALVES VISTORIA AUTOMOTIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002705-73.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 43.473
2
COMARCA DE OSASCO
EMBARGANTE: JUBRAN EUGENIO E OUTRO
EMBARGADA: R.S GONSALVES VISTORIA AUTOMOTIVA
VOTO N.o 43.473
Embargos de Declaração. Omissão e contradição inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 472/476, que deu provimento ao apelo para julgar improcedente a ação e
procedente a reconvenção.
Daí o integrativo, que inquina o Aresto de omisso quanto à
aplicação do art. 2o da Lei 8.955/94, porque houve cessão de marca por quem
não é titular, além da impossibilidade da produção de efeitos do contrato de
Sociedade em Conta de Participação perante terceiros.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses efetivamente ausentes.
Não se evidenciam as omissões alegadas.
Destaco,
do
corpo
do
V.
Acórdão
embargado,
fundamentação expressa a respeito das teses alegadas pelo embargante:
Ademais, a Lei no 8.955/94 não condiciona a
concessão de franquias a um tipo específico de sociedade empresarial.
Nos termos do artigo 2o da Lei no 8.955/94, basta que o
franqueador detenha direito ao uso da marca ou patente (...)
De resto, a franqueadora, em suas razões, informou
que a marca é de propriedade do sócio WESLEY NOÉ DA SILVA SANTOS
(fls. 346/348) e foi a ela cedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002705-73.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 43.473
3
Nada impede, registre-se, que o titular da marca, ao
licenciá-la ou admitir que seja utilizada por terceiro, autorize o licenciamento
ou sublicenciamento pelo franqueador. Aliás, no caso concreto, é evidente o
interesse do titular do signo, que representa, na contratação, o franqueador.
Por fim, embora entenda que o pré-questionamento de
dispositivos constitucionais e legais é desnecessário para alicerçar recursos
especial e extraordinário, declaro não violado o mencionado no relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR